Tribunal: TJDFT
Processo: 0001179-57.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS-TRATOS A CÃES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO. RÉU COM MAIS DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE UNIFICAÇÃO DA PENA SEGUNDO AS REGRAS DE CONCURSO MATERIAL. INVIABILIDADE. HIPÓTESE DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE CRIMES. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável acolher a pretensão absolutória formulada pela Defesa, uma vez que plenamente demonstrada pela prova testemunhal e pelos elementos de convicção trazidos aos autos a situação precária a que estavam expostas as cadelas do acusado, trazendo-lhes sofrimento, de modo a caracterizar o crime.

2. É de rigor o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal se o recorrente, na data da sentença, contava com mais de 70 (setenta) anos de idade.

3. Mantém-se o concurso formal de crimes, em detrimento do concurso material, quando, com uma única conduta, o acusado atinge três cães, não sendo sua conduta direcionada a cada um deles isoladamente.

4. Tratando-se de pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a reincidência do acusado justifica a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

5. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público não provido e recurso da Defesa parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 32, § 1o-A, da Lei n.o 9.605/98 (maus-tratos a cães), por três vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal (concurso formal próprio de crimes), reconhecer a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (réu maior de setenta anos à época da sentença), reduzindo-lhe as penas de 03 (três) anos de reclusão, 33 (trinta e três) dias-multa e 03 (três) anos de suspensão de guarda relativa a outros animais, para 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, 30 (trinta) dias-multa, calculados à razão mínima, e 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de suspensão de guarda de outros animais.